Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706836-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MITSUE NISHIMOTO IMPETRANTE: K. N. S. IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 44096990) impetrado por K. N. S, representado por sua genitora, A. M. N. contra ato omissivo da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva. Aduz o impetrante ser menor impúbere com apenas 20 (vinte) dias de idade e encontrar-se internado no HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA – HMIB, em estado muito grave, necessitando, com urgência, de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Colaciona relatório médico (ID 44097006) atestando a gravidade do estado geral, apresentando o recém-nascido quadro de dessaturação e cianose, necessitando de ventilação com bolsa-válvula-máscara com frequência. Requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a imediata internação em leito de UTI na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede hospitalar privada, às expensas do Distrito Federal. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relato do essencial. Decido. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Vide, a propósito, acórdãos deste egrégio Tribunal sob os números 1317092 e 1314478: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1317092, 07463910520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência. 2. Se ao impetrar a ação mandamental foi corretamente indicado o ato apontado como ilegal, bem como adequadamente instruído o feito com diversos documentos aptos a lastrearem o direito líquido e certo vindicado, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita. 3. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207). 4. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente impetrante a realização de cirurgia para tratamento de seu problema cardíaco, com urgência e em caráter emergencial, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1314478, 07419870820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, de uma análise perfunctória, própria desta fase, está devidamente demonstrada a necessidade de o impetrante, com apenas 20 (vinte) dias, ser internado em UTI, haja vista seu delicado quadro clínico. Assim, verifico a presença da relevância da fundamentação em favor do impetrante, bem como a ineficácia da medida caso deferida somente ao final, haja vista o indiscutível potencial lesivo da patologia. Dessa forma, e de um juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão do impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino à autoridade coatora para, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), adotar as providências necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo, conforme prescrição médica, seja em unidade hospitalar da rede pública ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Concedo força de mandado e de ofício à presente decisão. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília (DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador